Tribunal: TJBA
Processo: 0700270-24.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700270-24.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN RICARDO SOUZA DA PAIXAO Advogado(s): PEDRO VITOR SANTOS MARQUES, RICARDO MOLEIRO LIMA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, CP C/C LEI N. 11.340/06. PREAMBULARES. SOLICITAÇÃO DO RECORRENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E PARA RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE NOS PLEITOS. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO. INDIVÍDUO COM LIBERDADE NÃO CERCEADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO PATENTE DO STJ SOBRE O TEMA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM. CONFORMAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS DE GENITOR CONTRA FILHA MENOR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA E MOTIVAÇÃO DE GÊNERO CONSTATADAS, CONFORME PRECEDENTE DESTA CORTE. MÉRITO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO (ART. 129, § 6º, CP). RECHAÇADO. PRESENÇA DE ANIMUS LAEDENDI NA CONDUTA DO APELANTE. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. IMPERIOSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DO ART. 59, CP RECONHECIDAS EM DESFAVOR DO ACUSADO - CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUSENTE NO CENÁRIO DESCRITO. CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA DO AGENTE NÃO COMPROVADA IN CASU, O QUE INVIABILIZA O EMPREGO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66, CP EM SEU FAVOR. NÃO ACOLHIDO O PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE INSERTA NO ART. 61, II, “f”, CP. COMPATIBILIDADE COM AS CONDUTAS DESCRITAS NA LEI MARIA DA PENHA. REDAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.197, STJ. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO SURSIS. REPELIDA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS LISTADAS NO ART. 77, CP NÃO TOTALMENTE SATISFEITAS PELO RECORRENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA QUE, DE ACORDO COM A INTELIGÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO ASSUNTO, SÓ PODE SER OUTORGADA AO INDIVÍDUO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS –, O QUE NÃO SE SUCEDEU NA HIPÓTESE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o interesse recursal nos pedidos subsidiários de fixação de regime aberto e direito de recorrer em liberdade, bem como o cabimento e conhecimento de recurso complementar; (ii) analisar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, ante a alegada inaplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) em relação paterno-filial; (iii) avaliar o pleito de desclassificação delitiva para lesão corporal na modalidade culposa; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e o não reconhecimento de atenuantes; e (v) verificar o cabimento da suspensão condicional da pena (sursis) in casu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falta interesse-utilidade recursal que impõe o não conhecimento parcial do recurso no que se refere à solicitação do apelante para que seja fixado o regime aberto em seu favor, bem como para que lhe seja conferido o direito de recorrer em liberdade quando aquele já foi devidamente estipulado pelo Juízo a quo e esta não se encontra cerceada. 4. Também não se conhece do apelo complementar interposto pela defesa virtude da violação aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da ocorrência de preclusão consumativa, os quais impedem sua integralização ao recurso interposto, conforme entendimento do STJ a respeito do assunto. 5. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, uma vez que a violência perpetrada pelo pai contra a filha adolescente, caracterizada por agressões físicas e psicológicas em ambiente familiar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima e de sua condição do sexo feminino para subjugá-la à sua própria autoridade, configura violência baseada em gênero e atrai a incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º), conforme precedente desta Corte. 6. Inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), uma vez que restou evidenciado o dolo na conduta praticada pelo ofensor. Há nos autos provas robustas e seguras de que o recorrente intencionalmente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões registradas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, o que demonstra a existência de animus laedendi na conjuntura em voga. A voluntariedade do agente e a consciência da ação agressiva, mesmo que sob pretexto de contenção da ofendida, afasta a modalidade culposa do delito in casu. 7. Mantém-se dosimetria da pena na integralidade diante do reconhecimento de adequada exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade (considerada extremada em face da fragilidade emocional da vítima e da desconsideração do luto), da conduta social (relação familiar difícil, permeada por agressões físicas e psicológicas e necessidade de intervenção do Conselho Tutelar), dos motivos do crime (capricho e uso da autoridade paterna para subjugar a filha), das circunstâncias do crime (continuidade da agressão mesmo diante da autolesão da vítima) e consequências do delito (ensejaram traumas profundos e problemas transtornos psicológicos à ofendida). 8. Não se admite a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), visto que o apelante não admitiu a prática delitiva, tampouco é possível acolher a tese da condição psiquiátrica que justificaria o emprego da atenuante inominada (art. 66, CP) em seu favor, por ausência de laudo técnico comprobatório do suposto transtorno psicológico que possui. 9. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em crimes no contexto da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem consoante entendimento firmado pelo Tema Repetitivo n. 1.197, STJ, estando a sentença vergastada também correta neste particular. 10. O pedido de concessão do sursis (suspensão condicional da pena) foi corretamente negado na origem porque embora preenchidos os requisitos objetivos do art. 77 do Código Penal, as condições subjetivas ali elencadas (culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime) não militam em favor do apelante, inviabilizando a concessão do referido benefício à sua pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312 e 313; CP: arts. 33, § 1º, “c”, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 66, 77, 129, § 6º e 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006: arts. 5º, II, 7º, I e II, e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025; STJ: AgRg nos EDcl no HC n. 790.012/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; TJ/BA: Conflito de Jurisdição: 80650256620248050000, TJ-BA, Relator.: Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025; STJ: AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025; TJ/BA: Apelação n. 0000482-03.2017.8.05.0077, TJ-BA, relatora Nartir Dantas Weber, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/03/2023; STJ: REsp n. 2.190.086/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025; STJ: REsp n. 2.100.522/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: súmula n. 545; TJ/BA: Apelação: 80036492920248050146, Relator: Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 30/01/2025; STJ: Tema Repetitivo n. 1.197; STJ: AgRg no HC n. 774.808/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0700270-24.2021.8.05.0004, proveniente do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal, Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Execução de Medidas Protetivas de Urgência da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como apelante, Alan Ricardo Souza da Paixão e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do apelo e, quanto à extensão conhecida, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.